Tribunal: TJBA
Processo: 8001167-32.2018.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001167-32.2018.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NILSON FRANCISCO DE SOUZA

Advogado(s)
:
TIAGO ALVES FERREIRA

APELADO: MUNICIPIO DE IRECE

Advogado(s)
:

PJ03

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VACÂNCIA POR APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. TEMA/STF 1.150. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por servidor público municipal, beneficiário da gratuidade da justiça, contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança. O recorrente objetivava o reconhecimento do direito líquido e certo à reintegração ao cargo público, contestando o ato administrativo que declarou a vacância de seu cargo após a concessão de aposentadoria voluntária pelo Regime Geral de Previdência Social.

II. Questão em discussão

2. Consiste em definir se a aposentadoria voluntária de servidor público municipal pelo Regime Geral de Previdência Social gera a vacância automática do cargo, quando há previsão expressa em lei local.

3. Consiste, ainda, em avaliar a necessidade de instauração de processo administrativo prévio para a formalização do desligamento do servidor nesta hipótese específica.

III. Razões de decidir

4. A
matéria encontra-se pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar o
Recurso Extraordinário nº 1.302.501
, sob a sistemática da repercussão geral (
Tema 1150
), fixou o entendimento de que o servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social não possui o direito de ser reintegrado ou de se
manter no mesmo
cargo, desde que exista lei local prevendo a aposentadoria como causa de vacância.

5. A orientação do Supremo Tribunal Federal fundamenta-se na proteção à regra constitucional do concurso público para o provimento de cargos. Baseia-se, de igual modo, na vedação constitucional de acumulação de proventos de inatividade com a remuneração de cargos não acumuláveis na ativa, evitando o recebimento indevido de recursos públicos.

6. No âmbito do ente municipal recorrido, a
Lei Complementar nº 07/2004
, em seu artigo 67, inciso V, prevê de forma expressa que a aposentadoria acarreta a vacância do cargo público. Esta norma decorre do exercício regular da competên
cia legislativa do ente municipal para estruturar o seu regime jurídico administrativo.

7. O requerimento de aposentadoria voluntária configura ato de iniciativa do próprio servidor. Ao requerer o benefício previdenciário, o agente público provoca a condição fática que, por força da legislação municipal, impõe a extinção do vínculo funcional anterior.

8. A declaração de vacância, neste cont
exto, constitui
ato administrativo vinculado
e desprovido de qualquer natureza sancionatória ou punitiva. O desligamento opera-se de forma automática, bastando que a Administração Pública tome conhecimento da concessão da aposentadoria pelo órgão competente.

9. Considerando que a consequência jurídica decorre de forma objetiva da imposição legal, revela-se totalmente dispensável a instauração prévia de processo administrativo disciplinar, pois tal procedimento não teria aptidão legal para modificar o resultado determinado pela legislação de regência.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A aposentadoria voluntária de servidor público pelo Regime Geral de Previdência Social acarreta a vacância automática do cargo quando houver expressa previsão em lei local, sendo inviável a reintegração ou a manutenção no cargo, conforme precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal fixado no Tema 1150. 2. A exoneração decorrente de aposentadoria voluntária prevista em lei constitui ato administrativo vinculado de caráter não punitivo, dispensando a instauração de processo prévio."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8001167-32.2018.8.05.0110
, em que figuram como apelante

NILSON FRANCISCO DE SOUZA
e, como apelado, o
MUNICÍPIO DE IRECÊ
.

.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de
Sessões,
de
de
2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça